Tribunal: TJBA
Processo: 0545775-70.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0545775-70.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JUVENCIO MENDES MENEZES NETO

Advogado(s)
:
GUSTAVO RIBEIRO GOMES BRITO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL DA BAHIA. JORNADA DE TRABALHO EXTRAORDINÁRIA E ADICIONAL NOTURNO. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA, APENAS, DA GAPJ. EXCLUSÃO DA CET. ART. 1º DA LEI ESTADUAL N.º 8.215/02. CÁLCULO CORRETAMENTE ELABORADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MAJORAÇ
ÃO
DA VERBA SUCUMBENCIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº.
0545775-70.2017.8.05.0001
,

oriundos da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, tendo como Apelante

JUVÊNCIO MENDES MENEZES NETO
, sendo Apelado o
ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso.